Tribunal: TJPA
Processo: 0005948-15.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ART. 157, Â§ 2Âº, INCISO II E Â§ 2Âº-A, INCISO I, DO CÃDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO).1. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÃÃES DA DEFESA SE MOSTRAM FRÃGEIS EM RELAÃÃO AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, POIS ESTÃ COMPROVADO COM CLAREZA A EFETIVA PARTICIPAÃÃO DE RÃU/APELANTE NO DELITO EM COMENTO. EFETIVA COMPROVAÃÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ATRAVÃS DO DEPOIMENTO DA VÃTIMA E TESTEMUNHA, ASSIM COMO DO DEPOIEMNTO DO PRÃPRIO RÃU/APELANTE QUE ADMITIU SER A PESSOA DE DURIGIA A MOTOCICLETA NO DIA DA AÃÃO DELITUOSA, MUITO EMBORA ALEGUE TER PRESTADO SERVIÃO DE MOTOTAXI PARA O INDIVIDUO NÃO IDENTIFICADO QUE EFETUOU O ASSALTO Ã VÃTIMA. Ã PACÃFICO O ENTENDIMENTO DE QUE O DEPOIMENTO DAS VÃTIMAS E DE TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL E CORROBORADOS EM JUÃZO, EM COESÃO E HARMONIA, SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE. NO CASO EM TESTILHA, A VÃTIMA ATRAVÃS DO SISTEMA DE CÃMERAS DE SEGURANÃA, RECONHECEU A MOTOCICLETA USADA PELO RÃU/APELANTE NA PERPETRAÃÃO DO DELITO COMO SENDO DE SEU PADRASTO, O QUE FACILIOU A IDENTIFICAÃÃO E PRISÃO DO RÃU/APELANTE. 2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. NÃO OCORRÃNCIA. A EFETIVA PARTICIPAÃÃO DO RÃU/APELANTE NO DELITO EM COMENTO MOSTRA QUE SUAS ALEGAÃÃES DE QUE NÃO PARTICIPOU DO DELITO SÃO FRÃGEIS. ATRAVÃS DO DEPOIMENTO DA VÃTIMA E DA TESTEMUNHA OUVIDAS EM JUÃZO. DEPREENDE-SE QUE AO LONGO DA INSTRUÃÃO CRIMINAL RESTOU COMPROVADA A EFETIVA PARTICIPAÃÃO DO RÃU/APELANTE NA AÃÃO DELITUOSA, POIS O MESMO ESTAVA NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVIDUO E EM COMUNHÃO DE VONTADES REALIZARAM O DELITO EM COMENTO. 3.PEDIDO DO RECONHECIMENTO E APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APESAR DA ALEGAÃÃO DA DEFESA DO RÃU/APELANTE DE QUE O VALOR SUBTRAÃDO DA VÃTIMA Ã DE RELATIVO VALOR INSIGNIFICANTE E QUE TERIA SIDO VALORADO DESPROPORCIONALMENTE, TÃM-SE QUE A VÃTIMA TEVE ROOUBADA 01 (UM) APARELHO CELULAR E A QUANTIA DE R$=180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) EM ESPÃCIE. GIZE-SE AINDA, QUE O STJ VEDA A APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA INSIGNIFICÃNCIA EM CONCURSO DE AGENTES, O QUE OCORREU NO CASO EM TESTILHA. 4. AUSÃNCIA DA INCIDÃNCIA DO CONCURSO FORMAL. NÃO OCORRÃNCIA. MESMO O RÃU/APELANTE NEGANDO QUE TENHA PARTICIPADO EFETIVAMENTE DA AÃÃO DELITUOSA, AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS MOSTRAM O CONTRÃRIO, COMO SUA EFETIVA PARTICIPAÃÃO NA EMPREITADA DELITUOSA. O TESTEMUNHO DA VÃTIMA E DO POLICIAL, OUVIDOS EM JUÃZO, COMPROVAM A PARTICIPAÃÃO EFETIVA DO RÃU/APELANTE NO DELITO EM COMENTO. RESTOU COMPROVADO QUE O RÃU/APELANTE ESTÃ RELACIONADO AO DELITO EM APURAÃÃO E A LOGÃSTICA CONSTAVA DE APOIO COM A MOTOCICLETA AO INDIVIDUO QUE ADENTROU NO ESTABELCIMENTO COMERCIAL DA VÃTIMA E EFETUOU O ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE QUE RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA E APLICADA PELO JUÃZO MONOCRÃTICO COM A COMPROVAÃÃO DA EFETIVA PARTICIPAÃÃO DO RÃU/APELANTE NO DELITO PERPETRADO. 5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM O RECONHECIMENTO DA APLICAÃÃO ERRÃNEA DA PENA-BASE E SEUS ACRÃSCIMOS E CONSEQUENTE MUDANÃA DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE. APÃS ANÃLISE DO CÃLCULO DOSIMETRICO DA PENA, CONSTATOU-SE QUE HOUVE UM EQUIVOCO NA TERCEIRA FASE DO CÃLCULO DOSIMETRICO DA SENTENÃA, CARECENDO DE REPARO, PASSANDO A PENA EM CONCRETA E DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÃS) DIAS-MULTA, CALCULADOS Ã RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÃSIMO) DO SALÃRIO MÃNIMO VIGENTE Ã ÃPOCA DO FATO DELITUOSO POR DIA-MULTA E APLICADA A DETRAÃÃO RESTANDO AINDA 06 (SEIS) ANOS, 03 (TRÃS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO A SEREM CUMPRIDOS, SENDO FIXADO O INÃCIO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPÃREA NO REGIME SEMIABERTO. 6. DO VALOR FIXADO A TÃTULO INDENIZATÃRIO. NÃO OCORRÃNCIA. A DEFESA DO RÃU/APELANTE EQUIVOCOU-SE COM O PEDIDO DE DECOTE DA MULTA ALEGANDO TER SIDO A MESMA APLCIADA A TÃTULO DE INDENIZAÃÃO. A MULTA A QUAL A DEFESA DO RÃU/APELANTE SE REFERE DIZ RESPEITO A FIXAÃÃO PELO JUIZO MONOCRÃTICO DE DIAS-MULTA COMO COMPOSIÃÃO DO TIPO PENAL, SENDO A MESMA CONSTITUÃDA DE REPRIMENDA CORPÃREA E MULTA. VALE RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÃRIO DO TIPO PENAL. A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE, SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÃÃO ORIGINÃRIA. 7 â REQUERIMENTO DO MINISTÃRIO PÃBLICO - MATÃRIA PREQUESTIONADA. PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÃRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO. NESSE DIAPASÃO DOU COMO PREQUESTIONADA A MATÃRIA ANALISADA.7âRECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0005948-15.2018.814.0037
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA.
APELANTE: NAICK DE OLIVEIRA SILVA.
ADVOGADA: LIA FERNANDA GUIMARÃES FARIAS (OAB/PA - 9.428).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO).
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
ARGUMENTAÇÕES DA DEFESA SE MOSTRAM FRÁGEIS EM RELAÇÃO AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, POIS ESTÁ COMPROVADO COM CLAREZA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE RÉU/APELANTE NO DELITO EM COMENTO. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA, ASSIM COMO DO DEPOIEMNTO DO PRÓPRIO RÉU/APELANTE QUE ADMITIU SER A PESSOA DE DURIGIA A MOTOCICLETA NO DIA DA AÇÃO DELITUOSA, MUITO EMBORA ALEGUE TER PRESTADO SERVIÇO DE MOTOTAXI PARA O INDIVIDUO NÃO IDENTIFICADO QUE EFETUOU O ASSALTO À VÍTIMA. É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DE QUE O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DE TESTEMUNHAS PRESTADOS NA FASE INQUISITORIAL E CORROBORADOS EM JUÍZO, EM COESÃO E HARMONIA, SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE. NO CASO EM TESTILHA, A VÍTIMA ATRAVÉS DO SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, RECONHECEU A MOTOCICLETA USADA PELO RÉU/APELANTE NA PERPETRAÇÃO DO DELITO COMO SENDO DE SEU PADRASTO, O QUE FACILIOU A IDENTIFICAÇÃO E PRISÃO DO RÉU/APELANTE.
2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU/APELANTE NO DELITO EM COMENTO MOSTRA QUE SUAS ALEGAÇÕES DE QUE NÃO PARTICIPOU DO DELITO SÃO FRÁGEIS. ATRAVÉS DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA OUVIDAS EM JUÍZO. DEPREENDE-SE QUE AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL RESTOU COMPROVADA A EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU/APELANTE NA AÇÃO DELITUOSA, POIS O MESMO ESTAVA NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVIDUO E EM COMUNHÃO DE VONTADES REALIZARAM O DELITO EM COMENTO.
3.PEDIDO DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
APESAR DA ALEGAÇÃO DA DEFESA DO RÉU/APELANTE DE QUE O VALOR SUBTRAÍDO DA VÍTIMA É DE RELATIVO VALOR INSIGNIFICANTE E QUE TERIA SIDO VALORADO DESPROPORCIONALMENTE, TÊM-SE QUE A VÍTIMA TEVE ROOUBADA 01 (UM) APARELHO CELULAR E A QUANTIA DE R$=180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) EM ESPÉCIE. GIZE-SE AINDA, QUE O STJ VEDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM CONCURSO DE AGENTES, O QUE OCORREU NO CASO EM TESTILHA.
4. AUSÊNCIA DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
MESMO O RÉU/APELANTE NEGANDO QUE TENHA PARTICIPADO EFETIVAMENTE DA AÇÃO DELITUOSA, AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS MOSTRAM O CONTRÁRIO, COMO SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA DELITUOSA. O TESTEMUNHO DA VÍTIMA E DO POLICIAL, OUVIDOS EM JUÍZO, COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RÉU/APELANTE NO DELITO EM COMENTO. RESTOU COMPROVADO QUE O RÉU/APELANTE ESTÁ RELACIONADO AO DELITO EM APURAÇÃO E A LOGÍSTICA CONSTAVA DE APOIO COM A MOTOCICLETA AO INDIVIDUO QUE ADENTROU NO ESTABELCIMENTO COMERCIAL DA VÍTIMA E EFETUOU O ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO. MAJORANTE QUE RESTOU EFETIVAMENTE COMPROVADA E APLICADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO COM A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU/APELANTE NO DELITO PERPETRADO.
5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM O RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA PENA-BASE E SEUS ACRÉSCIMOS E CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO.
POSSIBILIDADE.
APÓS ANÁLISE DO CÁLCULO DOSIMETRICO DA PENA, CONSTATOU-SE QUE HOUVE UM EQUIVOCO NA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO DOSIMETRICO DA SENTENÇA, CARECENDO DE REPARO, PASSANDO A PENA EM CONCRETA E DEFINITIVA EM 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 333 (TREZENTOS E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO POR DIA-MULTA E APLICADA A DETRAÇÃO RESTANDO AINDA 06 (SEIS) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 17 (DEZESSETE) DIAS DE RECLUSÃO A SEREM CUMPRIDOS, SENDO FIXADO O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPÓREA NO REGIME SEMIABERTO.
6. DO VALOR FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.
NÃO OCORRÊNCIA.
A DEFESA DO RÉU/APELANTE EQUIVOCOU-SE COM O PEDIDO DE DECOTE DA MULTA ALEGANDO TER SIDO A MESMA APLCIADA A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. A MULTA A QUAL A DEFESA DO RÉU/APELANTE SE REFERE DIZ RESPEITO A FIXAÇÃO PELO JUIZO MONOCRÁTICO DE DIAS-MULTA COMO COMPOSIÇÃO DO TIPO PENAL, SENDO A MESMA CONSTITUÍDA DE REPRIMENDA CORPÓREA E MULTA. VALE RESSALTAR QUE A PENA DE MULTA INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A MULTA DEVEM SER APLICADAS CUMULATIVAMENTE, SENDO, PORTANTO, DE IMPOSIÇÃO ORIGINÁRIA.
7 - REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado. Nesse diapasão dou como prequestionada a matéria analisada.
7-RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
lhe conceder parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onze de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, de 17 de maio 2021.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0005948-15.2018.814.0037
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ORIXIMINÁ/PA.
APELANTE: NAICK DE OLIVEIRA SILVA.
ADVOGADA: LIA FERNANDA GUIMARÃES FARIAS (OAB/PA - 9.428).
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
NAICK DE OLIVEIRA SILVA,
por intermédio de advogada regularmente constituída, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
(fls.124/126), que o condenou
a pena
de
09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
cada dia equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época do fato, com início do cumprimento da pena em, regime
fechado,
nos termos do art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Na
denúncia
(fls. 02-03), o representante do Ministério Público narrou:
¿
(...)na noite do dia 14 de junho de 2018, por volta das 13h00min, o denunciado NAICK OLIVEIRA SILVA e um individuo não identificado subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o aparelho celular da vítima JOSÉ MARIA VIANA PENHA.
Os autores do crime estavam em uma motocicleta conduzida por NAICK e se aproximaram do estabelecimento comercial da vítima denominado de ¿Mercantil Box Penha¿ e estacionaram o veículo na esquina da rua.
O agente não identificado, desceu da motocicleta e adentrou no estabelecimento comercial e pediu uma carteira de cigarros à vítima. Nesse momento a vítima ao virar de costas foi ameaçado com uma arma de fogo e em seguida teve subtraído o seu aparelho celular e a quantia de R$=200,00 (duzentos reais) tendo em seguida corrido para a motocicleta onde NAICK se encontrava e fugiram do local.
Fora informada a polícia que empreendeu diligências e em análise de câmeras de segurança do estabelecimento foi possível observar NAICK como o condutor da motocicleta e o executor da ação delituosa até a presente data não foi encontrado (...)¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público inicialmente pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Sentença prolatada
(fls. 124/126), onde o juiz condenou o apelante pela prática delitiva.

Em suas
razões recursais
(fls. 129/152), a defesa do Apelante pugnou:
1. absolvição por insuficiência de provas -
in dúbio pro reo;

2. Reconhecimento da participação de menor importância; 3. Aplicação do princípio da insignificância 4. Da não incidência do concurso formal; 5. Redimensionamento da pena, com o reconhecimento de aplicação errônea da pena-base e seus acréscimos e consequente mudança de regime de cumprimento mais brando; 6. Do valor fixado a título indenizatório.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 160/167), o representante do Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e
parcial

provimento
do recurso, para que a Sentença vergastada seja reformada tão somente em sua dosimetria por conter erro material.

Nesta
Instância Superior
(fls. 203/217), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e pelo parcial provimento do recurso, no que concerne a revisão da 3ª fase da dosimetria e se for o caso de alteração do
quantum
da pena aplicada, seja modificado o regime de cumprimento da pena.

É o relatório.

Revisão feita pelo (a) Desembargador (a) .

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva análise das teses levantadas pela Defesa, quais sejam:
1. absolvição por insuficiência de provas -
in dúbio pro reo;

2. Reconhecimento da participação de menor importância; 3. Aplicação do princípio da insignificância 4. Da não incidência do concurso formal; 5. Redimensionamento da pena, com o reconhecimento de aplicação errônea da pena-base e seus acréscimos e consequente mudança de regime de cumprimento mais brando; 6. Do valor fixado a título indenizatório.

Não há preliminares a serem analisadas. Passo a análise do mérito recursal.
1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Observa-se que o inconformismo do Apelante se dá em razão de suposta alegação de que não há nos autos comprovação de materialidade e autoria delitiva do crime em comento.

Ocorre que ao analisar as argumentações da Defesa do Apelante, entendo serem frágeis tais afirmativas, uma vez que existe com clareza a efetiva comprovação da materialidade delitiva feita através do depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, assim como pelo depoimento do réu/Apelante em Juízo que asseverou que estava conduzindo a motocicleta para que o individuo que era conduzido na garupa, adentrasse no comércio onde ocorreu o delito.

Vejamos os depoimentos colhidos em Juízo.

A vítima JOSÉ MARIA VIANA PENHA, em Juízo declarou que:
¿(...) Estava em seu comércio no bairro Santa Lúzia, nº 804, era por volta das 12h 59min, e conversava com seu irmão no celular. Viu quando passaram e estacionaram a motocicleta na esquina próximo a farmácia e em seguida o rapaz que promoveu o assalto desceu da motocicleta e rendeu a vítima, sendo que puxou o celular das mãos da vítima, ocasião em que ficaram no estica e puxa. Ato seguinte, o meliante apontou um revólver para a cabeça da vítima. Que então entregou o celular e disse para abrir a gaveta com o dinheiro e tomou posse de R$=180,00 (Cento e oitenta reais). Que neste momento mandou a vítima deitar no chão e saiu andando inicialmente e logo em seguida correu. Montaram na motocicleta e evadiu-se do local. Que em seguida, após registro na polícia e mediante gravação nas câmeras de segurança, reconheceu o acusado quando este levava o assaltante. Que NAICK ficou na esquina esperando o assaltante. Que nem o dinheiro e nem o celular fora, recuperados. Pela câmera de segurança conheceu NAICK que pilotava a motocicleta de seu padrasto. Que já havia ouvido falar de em atividades criminosas. Que NAICK foi preso logo após o assalto. Não veio a saber quem era o outro meliante. Que nada foi apreendido com NAICK. Que foi na Delegacia de Polícia e reconheceu NAICK, mesmo estando de capacete, pois reconheceu a motocicleta usada no crime como sendo de seu padrasto. Disse que não conhecia NAICK.
(mídia gravada, fl. 96)

A testemunha SAMUEL MARQUES DOS SANTOS, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) é policial militar. Lida a denúncia, o Depoente disse que na verdade após feita a análise das imagens das câmeras de segurança, constatou-se que o réu/Apelante foi a pessoa que ficou na esquina esperando o desfecho do assalto promovido por um outro indivíduo. Que foi feita a investigação e chegou-se ao acusado NAICK através da motocicleta usada no assalto. Disse que foi sua guarnição quem prendeu o acusado. Não lembra de ter sido encontrada qualquer coisa ou objeto com o acusado.
(mídia gravada, fl. 96)
O réu NAICK DE OLIVEIRA SILVA, declarou em Juízo:
¿(...) Lida a denúncia pela autoridade judicial, este nega que tenha participado na ação delituosa. Diz que não estava na companhia do assaltante e que o tal rapaz disse que precisava dos serviços de mototaxi para que fosse levado até o centro da cidade, Diz que levou o tal rapaz e o trouxe de volta, pois este disse que era para deixá-lo no ponto de ônibus, pois disse que iria para o BRECK. Que nesse momento o tal rapaz disse que era para o depoente lhe esperar e que o mesmo iria comprar cigarros, tendo ficado na esquina da rua lhe esperando. Que demorou cerca de 05 minutos e após o retorno pediu para que o deixasse novamente no Ponto de ônibus o que o depoente assim o fez. Que seguiu para sua casa e após a polícia lá chegou sob a acusação de que tinham assaltado o comércio da vítima. Que revistaram a casa do depoente e nada acharam e em seguida o levaram para a Delegacia. Que seu padrasto trabalha como mototaxista. Eram cerca de 12 a 13 horas. Que não viu o tal rapaz com arma de fogo. Que disse que ia comprar uma carteira de cigarro e retornou normalmente não desconfiando de que o tal rapaz havia promovido o assalto. Nega que tenha participado do assalto e que nunca se meteu em qualquer delito.
(mídia gravada, fl. 101)

Mesmo que o réu/Apelante negue a participação no delito em comento, as provas carreadas aos autos, não deixam dúvidas da efetiva participação delitiva do réu, pois suas alegações estão totalmente divorciadas das provas carreadas aos autos.

A vítima foi firme em suas declarações promovendo o reconhecimento da motocicleta usada na perpetração da ação delituosa, o que ocasionou a prisão do réu/Apelante, assim como pela testemunha ouvida em Juízo e no próprio depoimento do réu/Apelante, que confirma estar no local do delito, porém negando que tenha participado da ação delituosa.

Já é pacífico o entendimento de que o depoimento das vítimas e de testemunhas em consonância com as provas trazidas aos autos e em coesão são de grande valor probante.

Sobre o caso em comento, colaciono decisão de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime.(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03).
Negritei
HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. FOLHA DE ANTECEDENTES. DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE.INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO.CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA.1. A folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para a consecução desse desiderato. Na hipótese, o Tribunal de origem registrou que há condenação definitiva e com trânsito em julgado em data anterior à do fato discutido nestes autos.2. Inexistindo ilegalidade na majoração da pena-base, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do Juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas corpus. Assim, ressalvadas os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade - o que não se verifica na hipótese -, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova,
tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas
.
4. A Corte de origem manteve o acréscimo de 2/5 (dois quintos) em razão das três majorantes do delito de roubo (emprego de arma, concurso de agentes e restrição de liberdade), com fundamentação concreta, tendo em vista o "expressivo grau de intimidação e humilhação que as circunstâncias majorantes impuseram à vítima", considerando, em especial, "que ficou em poder dos malfeitores por aproximadamente vinte minutos, tendo sido libertado somente quando chegaram os policiais", o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça.5. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.6. Ordem de habeas corpus denegada.(HC 475.694/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).
Negritei e sublinhei
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUAÇÃO EM CONCURSO FORMAL (ART. 157, §2º, INCISOS I E II, C/C ART.70, TODOS DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados. Desse modo, o juízo a quo foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas MATEUS, ROSINEIDE, GIL GUARACY, ELOANE e WANESSA, imagem de segurança (fls. 63 e 66), CD mídia com imagens do roubo (fl. 89), bem como pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas em juízo (fls. 35 mídia) e dos policiais que participaram da prisão dos apelantes. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva. mantida a condenação.
2. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TESE REJEITADA. No que diz respeito as circunstâncias judiciais ART. 59 do CP, o magistrado justificou a valoração negativa (culpabilidade, circunstância e consequências), de maneira idônea, não havendo qualquer ajuste a ser feito, motivo pelo qual mantenho a aplicação da pena base acima do seu mínimo legal. Aplicação da SÚMULA Nº 23 DO TJ/PA: "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal." 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE MENORIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. Neste ponto, entendo prejudicado o referido pleito, tendo em vista que a referida atenuante, juntamente com a confissão foram efetivamente reconhecidas pelo magistrado de primeiro grau 4. CAUSAS DE AUMENTO, PREVISTAS NA PARTE GERAL E ESPECIAL. TESE REJEITADA. Diante do emprego de arma de fogo na ação delituosa (§ 2º I, do art. 157), conforme declarações das vítimas (fl. 38) e o auto de apreensão da arma de fogo (fl. 24 do IPL), não restou qualquer dúvida quanto sua utilização na empreitada criminosa, assim como o concurso formal, motivo pelo qual MANTENHO, sua aplicação na 3ª fase da dosimetria da pena. 5. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. TESE REJEITA. De acordo com a pena aplicada, de 6 (nove) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte dias de reclusão, e mais 99 (noventa e nove) dias-multa, observado o disposto no art. 33, § 2º, alínea ?b? do Código Penal, mantenho o regime semiaberto. Recurso CONHECIDO, e quanto ao mérito IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito, improvimento ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho Silveira. Belém/PA, 03 de março de 2020. Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora.(2020.00737633-20, 212.312, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-04).
Negritei
Logo, não acolho a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A insatisfação da defesa do Apelante, insurge-se contra a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante, alegando que o Apelante em momento algum teve participação ativa no delito, uma vez que realizou frete para uma pessoa que não conhecia e permanecido estático e que sequer saiu da motocicleta.

Ventila que se admitida a responsabilização do Apelante no delito se deu apenas como participante de menor importância e não como autor.

Igualmente não há como prosperar a tese de participação de menor importância do recorrente, pois, através das provas produzidas ao longo da instrução criminal, ficou claro que o réu/Apelante estava na companhia do indivíduo que adentrou o comércio, usando arma de fogo e subtraiu o celular da vítima e R$=180,00 (cento e oitenta reais) em dinheiro, estando provado que os mesmos em unidades de desígnios e com prévia divisão das tarefas, o apelante, juntamente com o indivíduo não identificado, agiram em conluio ao empreenderem a ação delituosa que culminou com o assalto a pessoa da vítima

Com efeito, constata-se que o réu/Apelante NAICK DE OLIVEIRA SILVA, contribuiu ativamente para a realização do crime, com pleno domínio dos fatos, sendo sua participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, razão pela qual não faz jus ao benefício do §1º do art. 29 do CP.

Não há como acolher a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que as provas direcionam a efetiva participação do réu/Apelante na ação delituosa.

Colacionamos jurisprudência de nossa Corte Pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ?
ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTANCIA ? IMPROVIMENTO. 1. A autoria delitiva restou devidamente demonstrada no arcabouço processual, não havendo que se falar em absolvição,
tão pouco em participação de menor importância
, já que, a vítima foi contundente em afirmar que reconheceu o acusado que estava na moto com a mão na cintura simulando estar armado, portanto, assegurou o resultado da prática delituosa
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO ? IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em desclassificação para o crime de constrangimento ilegal se restou caracterizada a prática do crime de roubo qualificado. Do mesmo modo, não há que se falar em roubo tentado se o acusado após subtrair o aparelho celular evadiu-se do local, somente quando foi detido que a res foi restituída. Entendimento da sumula n. 582 do STJ o crime se consuma com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. REFORMA DA PENA E EXCLUSAO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES ? INVIABILIDADE. 3. Ao crime de roubo qualificado, o juízo na dosimetria de pena, considerou a culpabilidade como desfavorável e aplicou pena base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, entre o mínimo e médio. Após aplicou atenuante de confissão, reduzindo a pena em 6 (seis) meses, após majorou em 1/3 pelo concurso de agentes, devidamente demonstrado nos autos, em que os dois agiram no intuito de cometer o delito, restando a pena fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa. Pelo crime de corrupção de menores, a pena base foi fixada no mínimo legal, em 1 ano de reclusão, deixou o juízo de aplicar a atenuante de confissão, ante a sumula 231 do STJ, restando fixada definitivamente nesse quantum ante a inexistência de agravantes e causas de aumento e diminuição de pena. Somando as penas, restou fixada a pena definitiva em 7 anos e 8 meses de reclusão e 53 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(2020.00709583-71, 212.285, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-27, Publicado em 2020-03-03).
Negritei e sublinhei

Não há sustentação na tese levantada pela Defesa do Apelante.
3.PEDIDO DO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.

Mais uma vez a insatisfação da defesa do Apelante, insurge-se contra a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
que teria valorado desproporcionalmente a subtração de 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$=200,00 (duzentos reais) que juntos não chegam a somatória de um valor expressivo.

Alega pouca lesividade na conduta praticada pelo agente, bem como de que o mesmo era o condutor da motocicleta usada por ocasião do assalto, assim como a jurisprudência tem admitido a aplicação do referido princípio em crimes praticados com violência ou grave ameaça.

Pugnou pela aplicação do princípio da insignificância.

Não prospera as argumentações feitas pela Defesa do Apelante, quando alega que houve pouca lesividade na conduta praticada pelo Apelante.

Neste sentido, Cezar Roberto Bitencourt (2003, p. 19) afirma que a tipicidade penal exige que a ofensa aos bens jurídicos protegidos tenha alguma gravidade, pois nem toda ofensa a bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Assim, pelo princípio da insignificância, também chamado de princípio da bagatela por autores como Klaus Tiedemann, deve haver uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta a ser punida e a intervenção estatal. Nesse diapasão, há condutas que se ajustam ao tipo penal formalmente, mas não apresentam relevância material, razão pela qual se deve afastar prontamente a tipicidade penal, porque não houve lesão ao bem jurídico protegido.

É o entendimento de nossa Corte, conforme decisão da Exmª Sra. Desa Vânia Valente do Couto Forte Bitar Cunha:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, CAPUT, DO CP ? ROUBO
SIMPLES ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS PELA APREENSÃO DA RES SUBTRAÍDA EM PODER DO RÉU, BEM COMO PELO RECONHECIMENTO DESTE PELA VÍTIMA NAS FASES INVESTIGATIVA E JUDICIAL ? 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO ? IMPOSSIBILIDADE ? OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA COM A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA, ELEMENTAR DO CRIME DE ROUBO ? 3) ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ? IMPOSSIBILIDADE ? INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DE ROUBO ? PRECEDENTES DO STF E STJ ? 4) APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 155, §2º, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? BENEFÍCIO SEM PREVISÃO LEGAL PARA O CRIME DE ROUBO ? OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E RESERVA LEGAL, IMPERATIVOS EM MATÉRIA DE TIPICIDADE PENAL ? 4) MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO ? PROCEDÊNCIA ? QUANTUM DE PENA QUE AUTORIZA O REGIME ABERTO ? 5) PREQUESTIONAMENTO ? DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL ? 6) DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA PARA O MÍNIMO LEGAL, FIXANDO-A EM 10 (DEZ) DIAS-MULTA, A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA ESTABELECER O REGIME ABERTO PARA O CUPRIMENTO DE PENA CORPORAL E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA PARA 10 (DEZ) DIAS-MULTA. 1. Materialidade e autoria delitiva do crime comprovadas, sobretudo pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de objeto e declarações da vítima na fase investigativa e em juízo, corroboradas pelos depoimentos testemunhais colhidos também em juízo, indicando o apelante como autor do delito e inviabilizando a súplica absolutória. 2. Inviável a desclassificação da conduta delitiva para o crime de furto, uma vez verificada a ocorrência de grave ameaça à pessoa, elementar do crime de roubo
. 3. Pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não é aplicável o princípio da insignificância aos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, como na hipótese
. 4. Afastada a desclassificação da conduta do apelante para o crime de furto, torna-se inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §2º, art. 155, do CPB, uma vez que o referido benefício não se encontra previsto para o tipo penal do art. 157 do CP, e, em matéria de tipicidade penal, devem ser estritamente observados os princípios da legalidade e reserva legal. 5. Pena corporal base arbitrada pelo juízo sentenciante abaixo do mínimo legal, fixada em 03 (três) anos de reclusão, que se tornou definitiva, ante a ausência de atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes na hipótese, não podendo tal equívoco ser reformado, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa, no qual é vedada a reformatio in pejus. 6. De ofício, modificada a pena pecuniária, arbitrada pelo juízo a quo no quantum irrazoável de 100 (cem) dias-multas, redimensionando-a para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, a fim de manter sua proporcionalidade com a pena corporal. 7. Assiste razão ao pleito recursal de fixação do regime aberto para cumprimento da sanção, por mostrar-se suficiente e adequado ao quantum da pena privativa de liberdade fixada, consoante o art. 33, § 2º, ?c?, do CP. 8. Para fins de prequestionamento basta ao Julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para estabelecer o regime aberto para o cumprimento de pena corporal, e, de ofício, redimensionar a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa. Decisão Unânime. (2018.04883971-93, 198.685, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03).
Negritei.

É vedada a aplicação do princípio da insignificância em concurso de agentes. É o entendimento do STJ:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4º, IV, E § 2º, DO CP. FURTO. QUALIFICADO.PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CABOS TELEFÔNICOS. CONCURSO DE AGENTES. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I - A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que são requisitos para a incidência do princípio da insignificância a mínima ofensividade da conduta do agente, a inexistência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
II - O furto de cabos de telefonia e de internet de propriedade de concessionária prestadora de serviço público não preenche os requisitos que possibilitam a incidência do princípio da insignificância, pois a ação, ainda que a res furtiva seja de pequena monta financeira, provoca considerável prejuízo à coletividade, porquanto praticada em prejuízo de serviço caro à população e capaz de ensejar a interrupção dos fluxos de comunicação telefônica e telemática por longo período. Precedentes.
III - O concurso de agentes é elemento que obsta a incidência do princípio da insignificância por indicar uma especial reprovabilidade do comportamento do agente.
Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1383633/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).
Negritei
Não prospera a tese aventada pela Defesa do Apelante.
4. AUSÊNCIA DA INCIDÊNCIA DO CONCURSO FORMAL.

A Defesa do Apelante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo Sentenciante alegando que o recorrente em momento algum participou da ação delituosa sob a alegação de que o mesmo não deu suporte algum à pessoa que adentrou no estabelecimento comercial assaltado, somente se prestando a conduzir a motocicleta como prestador de serviço de mototáxi.

Não é o que ficou comprovado nos autos através dos mesmos depoimentos prestados pelas vítimas e pelo policial que participou da prisão do Apelante.

Conforme depoimento da vítima e do policial ouvidos em Juízo, houve sim o reconhecimento do réu/Apelante como condutor da motocicleta que deu suporte logístico ao indivíduo que promoveu o assalto e que adentrou no estabelecimento comercial da vítima, ou seja, houve realmente a efetiva participação do réu/Apelante na empreitada delituosa.

Alegar que o Apelante não teve participação efetiva no delito é mister da defesa, assim como o próprio Apelante nega que tenha participado do assalto.

Suas declarações não se mostram concisas e seguras e que sejam capazes de suscitar quaisquer dúvidas quanto a sua efetiva participação na empreitada criminosa.

Adotamos no Processo Penal a Teoria da Equivalência dos Antecedentes ou das Condições (
conditio sine qua non). Que se trata da teoria de relação de causalidade adotada pelo art. 13 do Código Penal, significando constituir causa do resultado toda ação ou omissão sem a qual o referido resultado não teria ocorrido.
In verbis:
Art. 13. O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido.

Logo, percebe-se que o Apelante está sim relacionado ao delito em apuração, cuja participação era dar apoio ao indivíduo não identificado que adentrou no estabelecimento comercial.

Sobre a matéria esposada, junto jurisprudência do STJ:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DO INSS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM.INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - "A fundamentação per relationem é válida, inexiste óbice à utilização de elementos contidos em manifestações ministeriais ou em sentença, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pelo emprego da técnica. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.848.688/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), DJe de 18/2/2020). III - In casu, o aumento da pena-base pela negativação da culpabilidade mostra-se, de fato, fundamentado, pois considerados o modus operandi na execução do delito, que ultrapassa o previsto no tipo penal, a evidenciar a periculosidade do agente e reprovabilidade da conduta que ultrapassa as elementares do tipo penal. Dessa forma, o acórdão da origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo tampouco desproporcionalidade no acréscimo. IV - Lado outro, não comportam censura por este Tribunal a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime pelo qual foi o recorrente condenado, na medida em que resultou em prejuízo de elevada quantia, bem como porque "as circunstâncias da conduta criminosa já foram amplamente descritas nesta sentença. O condenado enganou e iludiu diversas pessoas humildes, levando-as a acreditar no direito à aposentadoria, o que certamente provocou uma mudança no planejamento de suas vidas, inclusive quanto à possibilidade de inserção regular no sistema protetor da Previdência Social. Ademais, pode-se registrar o fato de o crime ter sido cometido em detrimento da Previdência Social, que, pela escassez de seus recurso, é obrigada a orientar-se pelos princípios da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços, o que inegavelmente afeta o equilíbrio do sistema previdenciário. A propósito disso, cabe destacar que a conduta causou um prejuízo no montante de R$ 576.841.68, em valores históricos de 2005" (fl. 679), o que constitui base empírica idônea para a elevação da basal em 9 (nove) meses em relação ao mínimo legal, que se mostra proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto. Precedentes. V - Assim, não se verifica a ocorrência de bis in idem porquanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime se fundaram em elementos fático-probatórios distintos.
VI - Não há que se falar em inobservância ao nexo de causalidade apontado pela defesa pois, como bem asseverado pelo acórdão recorrido, a partir da análise do arcabouço probatório constante dos autos, no qual é soberana a Corte de origem, "as provas produzidas nos autos (interrogatórios, depoimentos das testemunhas e documentos) e minudentemente detalhadas na sentença convergem, inequivocamente, para a autoria dos réus João dos Santos da Paz e Bernardino Fernandes de Freitas na prática do crime previsto no art. 171, § 3º, do CP, e dos réus Marcelo Cavalcanti dos Santos e Maria Leonide d e Carvalho no cometimento do delito do art. 313-A do CP" (fl. 676). Ademais, sequer foi apontado no apelo raro a violação ao art. 13 do Código Penal, o que evidencia a prescindibilidade de maiores argumentos quanto a essa tese defensiva.
Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 1848479/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020).
Negritei e sublinhei
Nossa Corte tem decidido conforme aresto colacionado:
APELAÇÃO PENAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES EM COCNURSO FORMAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. NA SEGUNDA FASE, RECONHECIDA A ATENUANTE DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUEM DO MÍNIMO COMINADO. SÚMULA 231 DO SÚPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DE APENAS A MAJORANTE DE MAIOR VALOR. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO, HAVENDO FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COMO NO PRESENTE CASO. PRESENÇA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA, NA HIPÓTESE. PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL EM CONJUNTO COM A DO §2º, II, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. -
Assim, não há ilegalidade flagrante na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado. -Na hipótese ora analisada, fundamentou-se concretamente o cúmulo de causas de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, diante do modus operandi do delito, etc, demonstrando a especial gravidade, o que nem pode ser taxado como bis in idem, já que a pena base foi fixada no mínimo legal.
(2020.02575972-35, 215.596, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-13, Publicado em 2020-11-13).
Negritei

Logo, não acato a tese levantada pela Defesa do Apelante.
5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM O RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO ERRÔNEA DA PENA-BASE E SEUS ACRÉSCIMOS E CONSEQUENTE MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS BRANDO.

Ao promover a dosimetria da pena, o Juízo Monocrático observou o regramento contido nos artigos 59 e 68 do Código Penal, no que tange a análise das circunstâncias judiciais para fixação da pena-base (art. 59, do CP) e aplicação do método trifásico (art. 68, do CP).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo Monocrático ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, valorou como circunstância negativa qual seja:
circunstância do crime,
e usando a orientação da Súmula nº 23 do TJEPA,
in verbis:
Súmula nº 23
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

O delito tipificado no art. 157,
caput,
do CP, prevê pena 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Havendo uma circunstância judicial, nos termos da Súmula nº 23 do TJEPA, o Juízo Monocrático fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 200 (duzentos dias-multa).

Não nenhuma correção a ser feita nesta fase.

Na segunda fase, o Juízo Monocrático, reconheceu a atenuante de menoridade prevista no art. 65, inciso I, do CP, já que à época do fato delituoso, o réu/Apelante era menor de 21 (vinte e um anos de idade) e reduziu a pena em 01(um) ano, fixando a pena em 04 (quatro) anos e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo Monocrático, reconheceu a incidência das causas de aumento de pena previstas no § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CP, no que concerne ao concurso de pessoas e uso de arma de fogo, aplicando nessa fase a fração de 2/3 (dois terços) de majoração, tornando-a em definitiva a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

As causas de aumento, foram reconhecidas acertadamente, porém percebe-se um erro no cálculo da aplicação da fração majorante, necessitando seja feita a devida correção.

Necessita, portanto, seja feita a devida correção, a qual faço nos seguintes termos, a partir da Terceira Fase do cálculo dosimetrico da pena:
Fls. 125
¿(...)
Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I do CP, em razão do réu te agido portando arma de fogo para a prática do crime bem como em concurso de pessoas, e assim sendo aumento a pena em 2/3 (dois terços) passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a qual torno DEFINITIVA.
Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.
DETRAÇÃO:
O réu encontra-se preso provisoriamente desde 06/08/2019, em razão de flagrante delito por crime de furto qualificado, portanto, há 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias. Somando ao tempo que ficou preso em flagrante por este processo, isto é, 07 dias, tem-se que já cumpriu 04 meses e 13 (treze) dias de pena, razão pela qual detraio esse tempo da pena cumprida em concreto, restando, ainda 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de pena de reclusão a cumprir.
DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente SEMIABERTO, conforme art. 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Nestes termos, acato a tese levantada pela Defesa do Apelante, mantendo os demais termos da sentença vergastada
in totum
.
6. DO VALOR FIXADO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

Em relação ao pedido feito pela Defesa do Apelante no que concerne ao decote da multa aplicada a título de indenização, inicialmente fixado em 200 (duzentos) dias-multa e acrescida ao final em 600 (seiscentos) dias-multa, percebe-se o equívoco por parte da Defesa do Apelante, uma vez que a fixação de dias-multa é composição do tipo penal, pois é composto da reprimenda corpórea e multa.

Do excerto da sentença ao norte colacionado denota-se que a pena de multa fora cominada para o réu/Apelante em 600 (seiscentos) dias-multa e posteriormente corrigido para 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, estando, portanto, proporcional à pena efetivamente imposta ao apelante, sendo seu valor mínimo, 1/30 do salário mínimo, e isto já em razão da situação econômica do réu, ora apelante, como se denota da sentença.

Vale ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:
A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. (STJ, HC n. 853.604/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 19.6.2007, DJe 6.8.2007)

No mesmo sentido, colaciono entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 231 STJ -
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para a configuração do delito disposto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 basta o agente praticar um dos verbos nucleares descritos no tipo, sendo irrelevante que a arma de fogo apreendida esteja desmuniciada (STJ, HC n. 78.190/RJ). A incidência das circunstâncias atenuantes está adstrita aos limites de pena estabelecidos no tipo penal, e não é possível a redução abaixo do mínimo legal, conforme orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 231, STJ).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
. (Ap 33958/2018, DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018) (TJ-MT - APL: 00060471520128110025339582018 MT, Relator: DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o tipo penal, e que sua imposição não deve ser confundida com custas processuais.

Logo, não prospera a tese levantada pela defesa do réu/Apelante.
7 - REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - MATÉRIA PREQUESTIONADA.

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado.

Nesse diapasão dou como prequestionada a matéria analisada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
e dou
PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar tão somente a pena a qual fica em final, definitiva e concreta em
a pena de 06 (seis) ano, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, calculados a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.

Os demais termos da sentença de fls. 124/126, prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que não sofreram alterações permanecem
in totum
.

É como voto.

Belém/PA, de 17 de maio de 2021.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.